Tribunal: CARF
Processo: 10680.933435/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS/RESÍDUOS NA MINERAÇÃO. INSUMOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/COFINS não­cumulativos sobre os valores relativos as despesas com bens e serviços, utilizados como insumo na produção da empresa ­ atividade de extração mineral, incluindo a etapa de remoção de rejeitos/resíduos, em respeito ao critério da essencialidade à atividade do sujeito passivo.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS/RESÍDUOS NA MINERAÇÃO. ATIVIDADE DA EMPRESA. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Cabe a constituição de crédito da COFINS não-cumulativa sobre os valores relativos as despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, utilizados na atividade da empresa - atividade de extração mineral, incluindo a etapa de remoção de rejeitos/resíduos, por força do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.833/03.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUÉIS. VEÍCULOS. PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram direito ao desconto de créditos, para fins de determinação dos valores devidos da contribuição, nos moldes da legislação de regência, as despesas com aluguel de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, pagos a pessoa jurídica, não se enquadrando no dispositivo as despesas com locação de veículos automotores ou locações pagas a pessoa física.
COFINS. CREDITAMENTO. ALUGUEL DE TRANSPORTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 190.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÓPRIA.
Na apuração não-cumulativa do PIS e da Cofins, podem ser descontados créditos calculados sobre os dispêndios com a geração e distribuição de energia elétrica própria consumida pela empresa, quando houve relação direta dessa energia com a atividade da empresa.
MINERAÇÃO. PROCESSAMENTO/INDUSTRIALIZAÇÃO. GASTOS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE
As despesas incorridas com serviços de geologia, desmatamento e decapeamento são diretamente relacionadas às atividades de produção da empresa, e se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, gerando créditos das contribuições para o PIS e Cofins.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.933435/2011-45
ACÓRDÃO
3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
NÃO
CUMULATIVIDADE.
REMOÇÃO
DE
REJEITOS/RESÍDUOS
NA
MINERAÇÃO. INSUMOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/COFINS não-cumulativos sobre os
valores relativos as despesas com bens e serviços, utilizados como insumo
na produção da empresa - atividade de extração mineral, incluindo a etapa
de remoção de rejeitos/resíduos, em respeito ao critério da essencialidade
à atividade do sujeito passivo.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS/RESÍDUOS NA
MINERAÇÃO. ATIVIDADE DA EMPRESA. ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Cabe a constituição de crédito da COFINS não-cumulativa sobre os valores
relativos as despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, utilizados
na atividade da empresa - atividade de extração mineral, incluindo a etapa
de remoção de rejeitos/resíduos, por força do art. 3o, inciso IV, da Lei
10.833/03.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUÉIS. VEÍCULOS. PAGAMENTO A
PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram direito ao desconto de créditos, para fins de determinação
dos valores devidos da contribuição, nos moldes da legislação de regência,
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
2
as despesas com aluguel de prédios, máquinas e equipamentos utilizados
nas atividades da empresa, pagos a pessoa jurídica, não se enquadrando
no dispositivo as despesas com locação de veículos automotores ou
locações pagas a pessoa física.
COFINS. CREDITAMENTO. ALUGUEL DE TRANSPORTE DE CARGA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 190.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PRÓPRIA.
Na apuração não-cumulativa do PIS e da Cofins, podem ser descontados
créditos calculados sobre os dispêndios com a geração e distribuição de
energia elétrica própria consumida pela empresa, quando houve relação
direta dessa energia com a atividade da empresa.
MINERAÇÃO. PROCESSAMENTO/INDUSTRIALIZAÇÃO. GASTOS. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE
As despesas incorridas com serviços de geologia, desmatamento e
decapeamento são diretamente relacionadas às atividades de produção da
empresa, e se enquadram na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, gerando
créditos das contribuições para o PIS e Cofins.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa de créditos em relação aos seguintes
itens: (i) extração e descarte de estéril e rejeitos, (ii) serviços relacionados à escavação de estéril,
transporte de estéril, escavação e carga de rejeitos, (iii) aluguel de máquinas e equipamentos,
desde que comprovadamente pagos a pessoa jurídica, (iv) serviços de geologia, desmatamento e
desapeamento, (v) outros serviços (serviços relacionados aos bens empregados em caminhões
para o transporte do produto em processo de elaboração, transporte geral do estabelecimento
além de suas partes e peças, transporte de pessoas, inclusive combustíveis e lubrificantes, serviços
aplicados em guindastes, tratores, motoniveladoras e suas respectivas partes e peças de
reposição), e (vi) geração e distribuição de energia elétrica.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
3

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa que decidiu pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade, relativo a
Cofins referente ao 1o trimestre de 2007.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento – PER de crédito de
Cofins com incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$
313.657,44, relativo ao 1o trimestre de 2007, seguido de Declaração(ões) de
Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito, apresentados pela
contribuinte acima qualificada.
Os documentos tiveram processamento eletrônico, com intervenção manual do
Serviço de Fiscalização da DRF/Belo Horizonte, que procedeu a auditoria para
verificação quanto à procedência dos créditos, cujo resultado se encontra no
Relatório Fiscal - RF relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
06.1.01.00-2011-01401-6 (fls. 87 a 102), que abrangeu o período entre janeiro de
2007 e dezembro de 2008.
De acordo com RF, foram glosados, dos créditos considerados como de insumos,
aqueles que a fiscalização entendeu que não estavam em consonância com o
disposto na legislação que rege a matéria, tais como aqueles calculados sobre os
gastos aplicados na extração, transporte e descarte de estéril e rejeitos, inclusive
com aluguel de máquinas e equipamento utilizados para esse fim.
Foram glosados ainda: créditos relacionados a gastos, inclusive com combustíveis
e lubrificantes, empregados em veículos de transporte interno da produção e em
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
4
veículos utilizados no transporte de pessoas; créditos de bens e serviços utilizados
na geração e distribuição de energia elétrica própria; créditos relativos a bens e
serviços de geologia, desmatamento, decapeamento e consultoria; créditos de
bens e materiais de laboratório, materiais dos dutos de ventilação da mina e
equipamentos de proteção individual; bens e serviços de oficina e manutenção da
planta industrial e das edificações.
Além disso, a fiscalização glosou créditos relativos a despesas com aquisição de
energia elétrica e créditos relativos a bens do ativo imobilizado e a outras
operações não especificadas.
Em relação ao período objeto deste processo, o crédito foi reconhecido
parcialmente, no valor de R$ 133.359,03, em face das glosas efetuadas pelo fisco.
Em conseqüência, houve homologação parcial de sua(s) Dcomp, conforme
despacho decisório de no 674, emitido em 13.04.2012 (fls. 318 a 321), do qual a
contribuinte tomou ciência em 25.04.2012, conforme se comprova à fl. 334.
Em 25.05.2012, foi protocolizada a manifestação de fls. 336 a 370, contendo os
elementos a seguir sintetizados:
Aduz, de início, que, na sistemática não-cumulativa, é possível aos contribuintes o
creditamento em relação aos insumos e custos, sendo que a legislação de
regência indica a impossibilidade da tomada de crédito apenas em relação a bens
e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, mas não cerceia o
aproveitamento dos créditos concernentes à sua atividade profissional,
necessários à consecução de seu objetivo social, conforme corrobora a Solução de
Consulta no 67, de 27.02.2007.
Em defesa do seu entendimento, cita o artigo 17 da Lei no 11.033/2004, que
determina que até mesmo as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
zero, assim como ao amparo do instituto da não-incidência, permitem a
manutenção dos créditos vinculados às respectivas operações.
Alega que as glosas efetuadas pelo fisco estão divorciadas do que determina a
legislação em vigor, e que se basearam no fato de que os referidos créditos não
decorreriam de atividades relacionadas com a produção, o que consiste em ledo
engano.
No que tange aos bens e serviços empregados em veículos de transporte de
pessoas, guindastes, tratores, motoniveladoras e suas respectivas partes e peças
de reposição, assegura tratar-se de itens fundamentais para o desenvolvimento
das atividades minerárias, sem os quais não é possível realizar a atividade de
mineração, desde a lavra e prospecção até a apuração do minério em suas
diversas formas de comercialização. Isso implica, no seu entendimento, na
possibilidade de aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
5
Sobre a energia elétrica, sem a qual, afirma ser impossível a realização do
processo produtivo, alega ser imprescindível para as alterações na matéria prima,
de forma que exerce ação diretamente no processo de fabricação do ouro.
De outra banda, considera que a glosa dos créditos relativos aos bens e serviços
aplicados no processo de inertização e na barragem de rejeitos caracterizaria uma
restrição e interrupção no processo cíclico da produção do ouro, uma vez que
tanto a água utilizada naquele processo quanto parte do rejeito voltam às
atividades da mineração.
Também defende o creditamento em relação aos bens e serviços consumidos no
transporte de rejeitos e material estéril, assim como os relativos a geologia,
desmatamento e decapeamento, por serem atividades vinculadas ao processo de
produção.
Por tudo isso, afirma que a fiscalização não se baseou no procedimento de
retirada do ouro como um todo, considerando a retirada do estéril e dos rejeitos
como atividade isolada, quando o correto seria que os benefícios fiscais
relacionados à atividade de industrialização do ouro fossem concedidos na
extensão de todo o seu processo.
A seguir, discorre sobre a conceituação de insumo na sistemática de não-
cumulatividade do PIS e da Cofins, a qual, segundo defende, não se confunde com
a adotada em relação ao IPI, considerando que tal conceito tem sido alargado, ao
longo do tempo pela própria Receita Federal.
Sobre o aproveitamento de crédito nas atividades relacionadas à extração e
descarte de estéril e rejeitos, cita o artigo 290 do Regulamento do Imposto de
Renda, que, segundo seu entendimento, demonstra alguns custos que poderiam
assumir o conceito de insumo, conforme Acórdão do antigo Conselho de
Contribuinte, que também transcreve.
Aduz que as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 padecem de "certos vícios", uma
vez que deixaram de fora uma série de notórias despesas inerentes e necessárias
à atividade empresarial, mas que o Poder Executivo também estaria usurpando a
sua competência e aplicando uma série de restrições sem respaldo legal, citando
como exemplo os dispêndios com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, e os insumos utilizados em todas as etapas
do processo produtivo.
Assim, passa a analisar a regra de incidência e de instituição da sistemática não-
cumulativa do PIS e da Cofins, concluindo que, assim como as contribuições
incidem sobre o faturamento, assim entendido como a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, também os créditos devem ser calculados sobre a
totalidade dos custos/despesas inerentes à atividade da pessoa jurídica, sob pena
de aumento excessivo da carga tributária e afronta aos ditames constitucionais
ora vigentes.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
6
Neste sentido, defende que a retirada de estéril e rejeitos é procedimento
intrínseco para a extração do ouro e demais minerais e atividade diretamente
ligada à sua industrialização, sendo passíveis de gerar crédito todos os produtos e
serviços utilizados em sua extração.
Argumenta que o conceito de insumo contido nas IN SRF nos 247/2004 e
404/2004 possa ser alargado em função do caso concreto, uma vez que deve ser
considerado o procedimento peculiar de industrialização do ouro. Segundo
explica, a retirada de estéril e de rejeitos é feita com o uso de escavadeiras e
caminhões, e constitui procedimento intrínseco à obtenção do produto final.
Complementa que pode ser necessário retirar dez partes de estéril, para se obter
uma parte de minério, sendo tudo parte do procedimento.
Da mesma forma, defende o direito aos créditos calculados sobre os combustíveis
utilizados para a extração de estéril e rejeitos, respaldado pelo inciso II do artigo
3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Repisa o fato de que a extração do estéril e de rejeitos é intrínseca à obtenção do
ouro, sendo, portanto considerada como insumo, concluindo que não há como se
definir um conceito de insumo sem compreender o procedimento adotado para a
extração de minério e considerar, no caso concreto, as atividades essenciais para
obtenção do produto final.
E, no mesmo sentido, defende a possibilidade de creditamento sobre os
pagamentos de serviços aplicados nessa atividade, assim como sobre os gastos
com locação de máquinas e equipamentos para tal fim, citando julgado do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais relacionado ao tema.
Considera que deve prevalecer o Princípio da Proporcionalidade, de acordo com o
caso concreto, a despeito do entendimento da Receita Federal expresso em suas
Instruções Normativas.
A manifestante alega ainda que não ficaram claras na notificação em epígrafe as
diferenças apontadas entre o seu Dacon e a planilha apresentada ao fisco, além
de não terem sido apresentadas provas sobre tal pendência, motivo pelo qual
deve ser desconsiderada, em observância ao Princípio da Verdade Real.
Apresenta, por fim, legislação estadual que conceitua o produto intermediário nas
atividades de mineração, o qual considera a remoção de estéril como parte do
processo produtivo da empresa, concluindo que também devem ser considerados
os gastos aplicados nessa etapa, para efeito de aproveitamento dos créditos de
PIS e Cofins.
A seguir, a interessada passa a defender o direito aos créditos calculados sobre
escavação e transporte de estéril e rejeitos, aluguel de máquinas e equipamentos,
sob o fundamento de que constituem atividades necessárias para a extração do
produto final para venda.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
7
Descreve, de forma sucinta, o objeto social da empresa, inferindo que, dentro de
seu processo produtivo, vislumbram-se as etapas que envolvem as atividades em
questão, de forma intrínseca, arraigada e consequente, sendo, portanto, passíveis
de gerar crédito os produtos e serviços ali aplicados.
Explica a necessidade de se cavar a rocha, para a extração do minério, o que gera
mais estéril e rejeitos a serem retirados. Neste sentido, conclui não ser possível a
obtenção do minério sem a extração de estéril e rejeitos, sendo este parte do
procedimento.
Novamente defende o direito ao crédito dos combustíveis utilizados nessa
atividade, com amparo no inciso II do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, e, no mesmo sentido, defende o crédito decorrente da locação de
máquinas e equipamentos utilizados para a retirada de estéril e rejeitos.
Ao final, requer, de forma genérica, a produção de provas documental,
testemunhal e pericial, bem como o reconhecimento integral do crédito discutido,
com a consequente homologação das compensações realizadas e extinção do
crédito tributário ora em cobrança.
É o relatório.”

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de primeira
instância administrativa fiscal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa do
PIS e da Cofins, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente
aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e
aplicados ou consumidos diretamente na fabricação do produto ou no serviço
prestado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS RELACIONADOS A EXTRAÇÃO E
DESCARTE DE ESTÉRIL E REJEITOS.
Não geram direito a crédito a ser descontado, na apuração não-cumulativa do PIS
e da Cofins, os gastos empregados nas atividades de extração e descarte de estéril
e rejeitos, por constituírem atividades de etapa distinta da produção da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS RELACIONADOS A TRANSPORTE DE
ESTÉRIL E REJEITOS.
Não geram direito a crédito a ser descontado, na apuração não-cumulativa do PIS
e da Cofins, os gastos empregados nas atividades de transporte de estéril e
rejeitos, por constituírem atividades de etapa distinta da produção da empresa.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
8
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUÉIS. VEÍCULOS.
PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram direito ao desconto de créditos, para fins de determinação dos
valores devidos da contribuição, nos moldes da legislação de regência, as
despesas com aluguel de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da empresa, pagos a pessoa jurídica, não se enquadrando no
dispositivo as despesas com locação de veículos automotores ou locações pagas a
pessoa física.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PRÓPRIA. Na apuração não-cumulativa do PIS e da Cofins, não podem
ser descontados créditos calculados sobre os dispêndios com a geração e
distribuição de energia elétrica própria consumida pela empresa. NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE GEOLOGIA, DESMATAMENTO E
DECAPEAMENTO. Não geram direito a crédito a ser descontado, na apuração não-
cumulativa do PIS e da Cofins, os gastos com serviços de geologia, desmatamento
e decapeamento, por não constituírem atividades diretamente ligadas à produção
da empresa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 DECISÕES JUDICIAIS E
ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas DRJ, em razão de inexistir
legislação que lhes atribua eficácia normativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário com a finalidade de demonstrar a
regularidade dos créditos tributários de Cofins.
Por fim, requer que seja o Recurso Voluntário seja recebido e que as glosas do fisco sejam
julgadas improcedentes, descreve os motivos nos itens abaixo:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
9
III.3 Da cumulatividade dos serviços relacionados à extração e descarte de estéril e
rejeitos
III. 4 – Da cumulatividade dos serviços relacionados à escavação de estéril,
transporte de estéril, transporte de rejeitos e escavação e carga de rejeitos -Aluguel de máquinas
e equipamentos
III. 5 – Da cumulatividade dos serviços de geologia, desmatamento e decapeamento
III. 6 – Da cumulatividade dos outros serviços: provenientes dos bens empregados
em caminhões para o transporte do produto em processo de elaboração, transporte geral do
estabelecimento além de suas partes e peças, transporte de pessoas, combustíveis e lubrificantes,
guindastes, tratores, motoniveladoras e suas respectivas partes e peças de reposição, geração e
distribuição de energia elétrica
Por fim, sucessivamente, o contribuinte reivindica a conversão em diligência, para
que a fiscalização pudesse analisar toda a documentação relacionada às operações que originaram
o crédito glosado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata-se de crédito pleiteado por meio de PER/Dcomp no, de créditos da
Contribuição para Cofins de incidência não cumulativa, apurados no 1o trimestre-calendário de
2007.
Seguem itens descritos do recurso Voluntário:

1. Da cumulatividade dos serviços relacionados à extração e descarte de estéril e
rejeitos
As autoridades fiscais glosaram os créditos tributários referente aos serviços de
extração de estéril e rejeitos por entender que seriam atividades de etapa distinta da produção da
empresa.
A contribuinte explica que a situação dos rejeitos é uma questão ambiental inserida
no contexto direto da atividade de mineração. Há uma obrigatoriedade que a empresa realize o
correto tratamento dos resíduos, em virtude de sua responsabilidade quanto a eles.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
10
A recorrente informa expõe que a retirada de estéril e de rejeitos não são
atividades estranhas à extração de ouro. Seria inclusive impossível industrializar ouro sem a
remoção desses materiais.
Nesse contexto, note-se trecho de decisão do CARF quanto ao creditamento
referente à remoção de rejeitos e resíduos da mineração, inclusive de combustível e lubrificante,
da própria empresa Mineração Serras do Oeste Limitada:
“Processo no 10680.004001/2006-79
Acórdão no 3302-014.108
Sessão de 29 de fevereiro de 2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005 (...)
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS/RESÍDUOS NA
MINERAÇÃO. INSUMOS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS.
Cabe a constituição de crédito da COFINS não-cumulativa sobre os valores
relativos as despesas com bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes,
utilizados como insumo na produção da empresa - atividade de extração mineral,
incluindo a etapa de remoção de rejeitos/resíduos, em respeito ao critério da
essencialidade à atividade do sujeito passivo COFINS.”

O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos do PIS/Cofins, na
não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de forma vinculante, pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR. Ou seja, deve ser atrelado à essencialidade e
relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Por serem essenciais e relevantes as atividades de extração e descarte de estéril e
rejeitos, uma vez que a ausência desse serviço inviabilizaria a atividade da contribuinte, voto por
reverter a glosa desses serviços.

2. Da cumulatividade dos serviços relacionados à escavação de estéril, transporte
de estéril, transporte de rejeitos e escavação e carga de rejeitos - Aluguel de máquinas e
equipamentos
De acordo com a Contribuinte e conforme tratado no item anterior quanto ao
conceito de insumo, deve-se notar que são essenciais e relevantes à atividade do contribuinte os
serviços relacionados à escavação de estéril, transporte de estéril e escavação e carga de rejeitos,
bem como aluguel de máquinas e equipamentos.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
11
As autoridades fiscais, entretanto, consideraram que esses serviços não dariam
direito a crédito tributário uma vez que seriam procedimentos independentes à extração do ouro.
A fiscalização entendeu que o transporte de rejeitos e do material estéril não é feito
diretamente na fase de produção dos concentrados de metais fabricados, e os insumos neles
utilizados não se consomem, desgastam ou perdem suas propriedades no processo produtivo do
ouro. Por esse motivo, possuí o posicionamento de que esses serviços não se enquadram no
conceito de insumo, para efeito de apuração do PIS e da Cofins.
Em paralelo, conforme bem explica a recorrente, é impossível realizar a extração do
ouro sem a própria extração do estéril e rejeitos.
Deve-se considerar o conceito de insumo nos moldes da mencionada decisão do
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, ou seja, deve-se ser atrelado à essencialidade e
relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento de sua atividade econômica.
Nesse sentido, note-se trecho da mesma decisão do CARF mencionada no item
acima, quanto ao creditamento do aluguel de máquinas e equipamentos para a remoção de
rejeitos e resíduos da mineração, da própria empresa Mineração Serras do Oeste Limitada:
“Processo no 10680.004001/2006-79
Acórdão no 3302-014.108
Sessão de 29 de fevereiro de 2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005 (...)
NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF
PROCESSO
10680.004001/2006-79
REJEITOS/RESÍDUOS
NA
MINERAÇÃO.
ATIVIDADE DA EMPRESA. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Cabe a constituição de crédito da COFINS não-cumulativa sobre os valores
relativos as despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, utilizados na
atividade da empresa - atividade de extração mineral, incluindo a etapa de
remoção de rejeitos/resíduos, por força do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.833/03.”

As autoridades fiscais mencionam que algumas contratações de locação foram
realizadas de pessoa física. Nos moldes da legislação, somente geram direito ao desconto de
créditos, para fins de determinação dos valores devidos da contribuição, as despesas com aluguel
de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, pagos a pessoa
jurídica. Ou seja, não se enquadram no dispositivo as despesas com locação de veículos
automotores ou locações pagas a pessoa física.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
12
Aqui, deve-se diferenciar a locação de máquinas e equipamentos da locação de
veículos.
O creditamento de PIS e COFINS está relacionado à comprovação da direta relação
dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Deve-se ter em conta os
critérios da essencialidade ou relevância das despesas com relação à atividade desempenhada (tal
como definido pelo STJ e adotado pelo CARF). Nesse contexto, note-se trecho de decisão do CARF
quanto à impossibilidade de creditamento referente ao aluguel de veículos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013 (...)
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ARRENDAMENTO DE
TERRAS. VEÍCULOS. CRÉDITOS.
É possível o aproveitamento de crédito no sistema da não cumulatividade sobre
pagamentos quer seja a título de aluguéis de máquinas e equipamentos ou
mesmo de arrendamento de terras, quando utilizados na atividade da empresa e
devidamente comprovados, com exceção da locação de veículos, tratores,
caminhões e afins.
(Acórdão: 3201-012.563 de 21/08/2025. Processo no: 10183.904960/2017-50.
Relator: Helcio Lafeta Reis). Grifei.

É imprescindível nesse caso citar a Súmula CARF no 190, aprovada em 2024, a qual
estabelece que os gastos com o aluguel de veículos para transporte de carga ou passageiros não
permitem o aproveitamento de créditos de PIS e Cofins no regime não cumulativo. Note-se abaixo
texto da mencionada súmula:
“Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou
de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956”. Grifei.

Por fim, note-se recente decisão do CARF determinando a aplicação da mencionada
Súmula no 190:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2008 a
30/09/2008 (...)CRÉDITO. LOCAÇÃO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
13
Nos termos da Súmula CARF no 190, para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no
10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de
veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
(Acórdão: 3302-015.032 de 29/07/2025. Processo no: 16682.722026/2017-77.
Relatora: Marina Righi Rodrigues Lara). Grifei.

Como sabido, nos termos do seu Regimento Interno, as Súmulas CARF são de
observância obrigatória pelos membros do CARF.
Voto, portanto, pela manutenção da glosados créditos relacionados às despesas
com aluguel de veículos.
Em conclusão, note-se que, de fato, devem gerar créditos tributários os serviços
relacionados à escavação de estéril, transporte de estéril, escavação e carga de rejeitos, e o
aluguel de máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica. Logo, voto pela reversão da glosa
dos mencionados serviços desde que tenham sido contratados de pessoa jurídica, em virtude de
sua essencialidade e relevância na atividade mineradora.

3 – Da cumulatividade dos serviços de geologia, desmatamento e decapeamento
De acordo com as autoridades fiscais, os serviços de geologia, desmatamento e
desapeamento não são empregadas na atividade mineradora desenvolvida pela contribuinte,
ainda que lhe sejam necessários.
Entretanto, aqui novamente pode-se observar que é impossível realizar a atividade
de mineração sem esses mencionados serviços de geologia, desmatamento e decapeamento.
Conforme descrito no Recurso Voluntário, são esses serviços que são responsáveis
por analisar o terreno, verificar a ocorrência de minério na superfície, e iniciando por exemplo o
trabalho de mapeamento do solo, do teor e da qualidade do minério. Sem um plano de solo é
impossível criar uma mina.
Note-se trechos de decisões do CARF no sentido da caracterização como insumo
gerador de crédito tributário das despesas os serviços de geologia, desmatamento e
desapeamento:
“Processo no 13603.903066/2014-10
Acórdão: 3201-011.762
Sessão de 15 de abril de 2024
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2011 (...)
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
14
CRÉDITOS SOBRE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. PERTINÊNCIA COM A ATIVIDADE
DE MINERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os serviços de consultoria nas áreas de engenharia em projetos, manutenção de
softwares, processamento de amostras, meio ambiente, geologia, projetos de
aterro e análises químicas, considerando a atividade produtiva da contribuinte na
área de mineração, mostram-se como essenciais e pertinentes à produção,
devendo ser reconhecido como insumo.” Grifei.

“Processo no 10680.724275/200921
Acórdão: 9303005.287
Sessão de 22/06/2017
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/04/2006 a
30/06/2006 PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. MINERAÇÃO. INSUMOS.
Cabe a constituição de crédito do PIS/Pasep não cumulativo sobre os valores
relativos as despesas com bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes,
utilizados como insumo na produção da empresa atividade de extração mineral,
incluindo a etapa de remoção de rejeitos / resíduos, em respeito ao critério da
essencialidade à atividade do sujeito passivo. No caso vertente, é de se constituir,
por conseguinte, o r. crédito sobre os serviços de remoção de camada vegetal,
trator de esteira para depósito de estéril, análise e testes em laboratório,
escavação de estéril, remoção de rejeito, escavação e carga, serviços auxiliares de
deslocamento, raspagem e transporte do solo, transporte de estéril, serviços
auxiliares de desmatamento e desmatamento/destocamento, bem assim os
gastos com óleo diesel consumido na escavação de estéril, transporte de estéril e
escavação e carga de rejeitos ." Grifei.

Em virtude de sua essencialidade e relevância na atividade mineradora, voto pela
reversão dos créditos tributários referentes aos serviços de geologia, desmatamento e
desapeamento.

4 – Da cumulatividade dos outros serviços: provenientes dos bens empregados em
caminhões para o transporte do produto em processo de elaboração, transporte geral do
estabelecimento além de suas partes e peças, transporte de pessoas, combustíveis e
lubrificantes, guindastes, tratores, motoniveladoras e suas respectivas partes e peças de
reposição, geração e distribuição de energia elétrica
A Contribuinte explica no Recurso Voluntário que o transporte realizado é do
produto ainda em processo de elaboração. Sustenta que a utilização de todos esses equipamentos
e máquinas se referem à direta utilização ao processo produtivo de extração do ouro.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
15
Informa que é de conhecimento notório e comum, que os equipamentos de
guindastes, tratores e motoniveladores são necessários e essenciais de forma direta à mineração.
Sobre a energia elétrica, as autoridades fiscais discordam do creditamento, por
entender que não poderia gerar o crédito na hipótese de atividades para a própria geração de
energia.
Conforme previsão do art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003, o crédito das contribuições
sobre a energia elétrica é permitido apenas para empresas no regime não cumulativo e
exclusivamente sobre a energia efetivamente consumida no estabelecimento. A geração e
distribuição de energia elétrica pela própria empresa deve ser considerada insumo gerando o
creditamento tributário quando essa energia for essencial e relevante à atividade da empresa.
Pelo exposto, voto pela reversão da glosa dos outros serviços provenientes dos
bens empregados em caminhões para o transporte do produto em processo de elaboração,
transporte geral do estabelecimento além de suas partes e peças, transporte de pessoas,
combustíveis e lubrificantes, guindastes, tratores, motoniveladoras e suas respectivas partes e
peças de reposição, geração e distribuição de energia elétrica.
Quanto ao pedido de diligência, note-se Súmula CARF 163, a qual descreve que a
negativa de diligência ou perícia requerida pelo contribuinte não configura cerceamento ao direito
de defesa quando devidamente motivado:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Entendo que as provas levantadas na fiscalização foram suficientes para comprovar
a omissão de receita identificada, sendo a diligência prescindível.

3
Conclusão

Como resumo dos itens acima, voto por dar provimento parcial, com reversão da
glosa dos seguintes itens: extração e descarte de estéril e rejeitos; os serviços relacionados à
escavação de estéril, transporte de estéril, escavação e carga de rejeitos, e em o aluguel de
máquinas e equipamentos desde que comprovadamente pagos a pessoa jurídica; serviços de
geologia, desmatamento e desapeamento; e outros serviços informados, como os provenientes
dos bens empregados em caminhões para o transporte do produto em processo de elaboração,
transporte geral do estabelecimento além de suas partes e peças, transporte de pessoas,
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.052 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933435/2011-45
16
combustíveis e lubrificantes, guindastes, tratores, motoniveladoras e suas respectivas partes e
peças de reposição, geração e distribuição de energia elétrica.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 529
DF CARF MF
Original